Tribunal: TJDFT
Processo: 0736415-52.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA DE TIREOIDOCTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA. GRAVE DANO À SAÚDE. LEI No 12.732/2012. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora ao procedimento de “TIREOIDECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA”. Alega a recorrente que a sentença é ineficaz, já que delegou ao réu a decisão acerca de quando o direito será efetivado, impossibilitando o cumprimento forçado. Alega que há violação ao disposto na Lei no 12.732/2012 e evidente violação ao direito constitucional à saúde.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 41146550). Requerida a gratuidade de justiça. Não foram apresentadas contrarrazões (ID 41146669). Parecer do Ministério Púbico pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 41744832).

3. Defiro o benefício de gratuidade de justiça à recorrente. A declaração de hipossuficiência demonstra a impossibilidade financeira da recorrente de arcar com as despesas processuais, fazendo jus à concessão do benefício. Gratuidade de Justiça deferida.

4. Dispõe o art. 2o da Lei no 12.732/2012 que “o paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único.” Ressalte-se que o primeiro tratamento é considerado como a terapia cirúrgica ou o início da radioterapia ou quimioterapia necessários, conforme § 1o do mesmo dispositivo.

5. No caso, a recorrente, portadora de neoplasia maligna, foi inserida no sistema SISREG em 29/04/2022, tendo sido diagnosticada em 14/04/2022. Dessa forma, ultrapassado o prazo legal e considerado o estado de saúde da autora, que apresenta depressão e grave pânico (ID 41146524), o deferimento do pedido inicial é medida que se impõe.

6. Ademais, a sentença, nos termos em que proferida, não se mostra exequível, porquanto deixa a critério do réu a realização do tratamento cirúrgico quando entender oportuno. Merece provimento, portanto, o recurso manejado, para que seja realizado o procedimento no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para determinar ao réu que providencie, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a submissão da parte autora ao procedimento de “TIREOIDECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA”, sob pena de sequestro de verbas públicas. Sem condenação em custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.